Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-75.2023.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001208-75.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS - CPF: 061.674.681-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (ASSISTENTE), ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 799.076.282-04 (ASSISTENTE), YAGO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 044.290.721-40 (ASSISTENTE), ELENIRA INES ZONATTO - CPF: 034.465.509-17 (VÍTIMA), PAMELA MARIANA OLIVEIRA CORDEIRO - CPF: 080.405.411-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E V [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS] E §2.º-A, INCISO I [EMPREGO ARMA DE FOGO], DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
– REJEIÇÃO – VALIDADE DO DESVALOR CONFERIDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA ESCOLHA DO
QUANTUM
DE INCREMENTO –
2.

DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA
– DESCABIMENTO – USO DO ARTEFATO BÉLICO DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
3.

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º,
A
E §3º, DO CP – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal se as circunstâncias e consequências do crime estão validamente desabonadas por meio da migração de duas das causas de aumento reconhecidas na r. sentença condenatória [concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima]. Ademais, é justo o acréscimo consequentemente efetuado, fixado dentro dos limites do preceito secundário previsto para o tipo penal, exercido o livre convencimento do magistrado e observada a diretriz contida no art. 93, inciso IX, da CF/88.

2. É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, desde que comprovada a utilização do artefato bélico por outros meios, assim como ocorreu na situação em apreço, em que a vítima foi categórica em afirmar o emprego de armamento para subjugá-la e o próprio réu admitiu em juízo que o empunhava.

3. Nos termos do art. 33, §2º,
a
e §3º, do CP, a fixação da reprimenda em patamar que supera 08 (oito) anos de reclusão, aliada à avaliação negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, justifica a imposição do regime inicial fechado.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
em face da r. sentença de ID 181584331, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1001208-75.2023.811.0046, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, incs. II
[concurso de pessoas]
e V
[restrição da liberdade das vítimas]
c/c §2º-A, inc. I
[emprego de arma de fogo],
do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no valor mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 181584338, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante almeja a
retificação da dosimetria da pena-base
, com vistas à fixação no mínimo legal mediante afastamento do desabono conferido à parte das circunstâncias judiciais ou, acaso mantida a avaliação desfavorável, seja adotado o critério de recrudescimento de 1/8 (um oitavo) por cada vetorial negativada.

De outro lado, postula o
decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo
, haja vista a inexistência de laudo pericial apto a comprovar a eficácia do artefato bélico apreendido; e, por fim, requer o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
estabelecido na r. sentença.

Em contrarrazões vistas no ID
181584340
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 182276154
,
pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso da defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o apelante
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
foi
denunciado
e
condenado
pela prática do crime de
roubo majorado
porque, no dia 30/03/2023, por volta das 06h00min, na residência particular localizada na Rua Azelino Agostinho Larenzetti, n.º 426W, bairro Bom Jardim, no município de Campos de Júlio/MT, comarca de Comodoro/MT, juntamente com
outros cinco indivíduos
não identificados, todos cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados e em unidade de desígnios,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
e
restringindo-se a liberdade da vítima
,
subtraíram
coisas alheias móveis pertencentes a
Elenira Inês Zonatto
, consistentes em joias avaliadas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); seis relógios avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais); quatro carregadores de celulares; uma espingarda calibre .36 com munições; uma TV e um monitor de computador, além de eletrodomésticos que guarneciam a residência.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

Da retificação da pena-base:

O primeiro estandarte recursal consiste na pretendida fixação da sanção basilar no mínimo legal mediante a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na r. sentença; ou, acaso indeferida tal pretensão, seja adotado o parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada vetor avaliado em desfavor do apelante.

Todavia,
os pleitos não merecem acolhimento.

Verte da r. sentença vergastada que
PAULO HENRIQUE
restou condenado pelo delito de
roubo triplamente majorado
, tendo o d. magistrado sentenciante concluído pela necessidade de
“ponderação das majorantes do concurso de pessoas e restrição de liberdade na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstâncias negativas. Isso porque, conforme pontuado a partir dos depoimentos, o réu e seus comparsas privaram a vítima da liberdade durante longo período, exercendo emprego de violência psicológica”
(ID 181584331).

Desta feita, o d. Juízo
a quo
promoveu
o recrudescimento da pena-base em 02 (dois) anos e 09 (meses) de reclusão, haja vista a negativação das
circunstâncias

e das

consequências
do crime
, notadamente em decorrência do
modus operandi
empregado na consecução do ilícito patrimonial
levado a efeito em face da vítima
Elenira Inês Zonatto
– que foi obrigada a deixar a residência na companhia dos criminosos, os quais a conduziram até a zona rural do município de Campos de Júlio/MT e, após restringirem sua liberdade por cerca de três horas, a abandonaram vendada e com os braços amarrados em um cipó (ID 181585178 – pág. 02).

Com efeito, é cediço que em se tratando da prática de roubo triplamente circunstanciado, é plenamente
possível
a utilização de uma das causas de aumento para subsumir a conduta no tipo penal derivado, e o deslocamento de ao menos uma das circunstâncias remanescentes para recrudescer a pena-base na primeira fase dosimétrica, enquanto circunstância judicial desfavorável, à luz do
princípio da migração
, exatamente como ocorreu na hipótese.

Versando sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
Havendo mais de uma qualificadora do delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis
,
seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria (caso
conste no rol do art. 61, II, do CP),

seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 399.629/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 14/12/2017).”
(AgRg no HC n. 771.348/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) – destaquei.

Na mesma toada, o Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT estabelece que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesses termos, afigura-se válido o desabono atribuído às circunstâncias e às consequências do crime, a desautorizar a imposição da sanção básica no piso cominado pelo legislador, afinal, como se sabe,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”
(TJMT – Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019). Grifei.

Igualmente, não prospera a pretensão defensiva de utilização da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetor judicial negativado na primeira fase da dosimetria.

Em atenção ao comando constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, CRFB), o legislador deixou certa margem de escolha ao julgador, para, em observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, mensurar os vetores judiciais (1.ª fase), as circunstâncias legais atenuantes/agravantes (2.ª fase) e as causas de diminuição/aumento (3.ª fase), aplicando, proporcionalmente, a sanção necessária e suficiente para a
prevenção
e
repressão
do delito.

Especificamente quanto à aplicação da pena privativa de liberdade na primeira etapa da dosimetria penal, não se pode olvidar que o juiz possui grande
discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos oito critérios judiciais elencados no
caput
do art. 59 do Código Penal
, de modo que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favorável ou desfavorável qualquer desses elementos.

Oportunamente, friso não ignorar que as balizas pretorianas e as diretrizes jurisprudenciais possuem o nobre intuito de obstar arbitrariedades judiciais e de impedir a ocorrência de disparidades de punição entre condutas similares no plano fático, evitando assim malfadada insegurança jurídica.

Entretanto, é igualmente certo que
tal método
não se releva absoluto
e deve ser compatibilizado com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

No
TJMT
, a matéria está pacificada no
Enunciado Orientativo n.º 39

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Deveras, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Por conseguinte, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base.

2.

Do pedido de exclusão da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, mais uma vez a pretensão recursal
não merece ser acolhida
, pois, e
mbora a arma de fogo utilizada no evento criminoso não tenha sido apreendida e tampouco submetida à perícia, o ordenamento jurídico dispõe que o uso do artefato bélico pode ser atestado por outros meios de prova, a exemplo da prova testemunhal, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra-se sedimentada no âmbito deste e. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 01
da Turma de Câmaras Criminal Reunidas,
in verbis
:

“01.
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Consolidou-se o mesmo posicionamento na e. Corte Cidadã:

“6. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.
(AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) – Grifei.

Na hipótese, verifica-se que a vítima
Elenira Inês Zonatto
(ID 181585178 – págs. 01/03; ID 181584329), afirmou de forma contundente em
ambas as fases da persecução criminal
, que a subtração patrimonial foi realizada com emprego de arma de fogo, a qual foi utilizada para intimidá-la e ameaçá-la durante a empreitada criminosa.

Não bastasse, o próprio apelante
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
, ao ser interrogado
sob o crivo do contraditório
, confirmou a versão sustentada pela ofendida, narrando que participou do roubo que ora se analisa, bem assim, que
era ele quem portava a arma de fogo utilizada para intimidar a vítima e consumar a subtração dos bens
(ID 181584329).

Diante disso,
ratifica-se

a aplicação da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

3.

Do regime de cumprimento da pena:

Por fim, sem tecer maiores comentários sobre a tese, a i. Defesa vindica a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda. Todavia,
o pedido não merece guarida.

Isso porque,
in casu
, para além de o apelante ter sido condenado à reprimenda final
superior a 8 (oito) anos de reclusão
, teve avaliadas em seu desfavor
duas

das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
; argumentos que, por si sós, justificam a imposição do regime mais gravoso,
ex vi
do entendimento firmado nesta eg. Corte de Justiça:

“[...]
Nos termos do art. 33, §2º, a, do Código Penal, a fixação da pena em patamar superior a 08 (oito) anos impõe a fixação do regime inicial fechado.
”
(
vide
N.U 1003974-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023). Grifei.

Nessa ordem de ideias,
preserva-se
o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
PAULO HENRIQUE FARIAS DE JESUS
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 1001208-75.2023.811.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023